Tribunal: TJSP
Processo: 1012377-83.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012377-83.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ERICK
PACHECO SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012377-83.2018.8.26.0477
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Praia Grande
Apelação n. 1012377-83.2018.8.26.0477
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Erick Pacheco Silveira
Voto n. 18.818
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança.
Inadimplemento
do
prêmio
não
implica
ausência de cobertura, ainda que a vítima
seja proprietária do veículo. Inteligência da
Súmula n. 257 do STJ. Precedentes.
Honorários
advocatícios
adequadamente
fixados. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 219/221, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, Dr. Renato Zanela
Pandin e Cruz Gandini, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização do seguro
obrigatório DPVAT no importe de R$ 337,50. Condenou ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque a falta de recolhimento do prêmio
acarreta a exclusão da cobertura do seguro DPVAT. Sustenta a
inaplicabilidade do enunciado da Súmula n. 257 do STJ.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 233/234)
e respondido (fls. 236/240).
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso de apelação não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012377-83.2018.8.26.0477
3/4
Em primeiro lugar, como é sabido e já está
consolidado na jurisprudência nacional há mais de uma década, “a falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula n. 257
do Superior Tribunal de Justiça).
Além disso, diferentemente do que pretende
canalizar a ré, “o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza
o pagamento da indenização” (STJ, REsp. n. 621.962-RJ, 4a Turma, j.
08-06-2004, rel. Min. Cesar Asfor Rocha).
Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta
Corte: 1) TJSP, Apelação n. 1007825-53.2014.8.26.0077, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 29-08-2016, rel. Des. Sá Moreira Oliveira; 2) TJSP,
Apelação n. 1000649-86.2015.8.26.0077, 25a Câmara de Direito Privado,
j. 18-08-2016, rel. Des. Azuma Nishi; e 3) TJSP, Apelação n.
1003475-22.2014.8.26.0077, 29a Câmara de Direito Privado, j.
16-09-2015, rel. Des. Pereira Calças.
Em segundo lugar, os honorários advocatícios
sucumbenciais, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, devem ser fixados por “apreciação equitativa”, cabendo ao juiz
observar os parâmetros indicados no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, mas sem estar adstrito aos limites percentuais mínimo e
máximo ali previstos (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
Vale lembrar, esses critérios do § 2o são
“objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo
juiz quando da fixação dos honorários de advogado” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil
comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012377-83.2018.8.26.0477
4/4
Nesses termos, entendo justo o valor dos
honorários advocatícios fixado na r. sentença de R$ 500,00, valor que
remunera adequadamente o advogado considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pelo réu aos patronos do autor em mais R$ 500,00,
com correção monetária e juros de 1% (um por cento) desde o trânsito
em julgado.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica